Tribunal: TJES
Processo: 5001640-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTE MUNICIPAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA 202. ENTENDIMENTO DO STJ. ISENÇÃO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
o juízo de retratação cingirá apenas sobre o objeto do recurso especial interposto pelo Município de Vitória, notadamente sobre a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas processuais. Como pôde ser observado no acórdão impugnado, foi-se adotado o posicionamento de que é devido o pagamento das custas processuais pelo Ente Municipal, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 9.974/2013 não isenta os Municípios do pagamento de custas.

2.
O Superior Tribunal Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 202 tese no sentido de que "O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final". Nesse contexto, vale destacar que no no respectivo acórdão, restou expressamente consignado que: “
(...) 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.
" (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).(REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 24/3/10).”

3.
Nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
” e, considerando o posicionamento desta C. Câmara em casos análogos, não há outro entendimento senão o de exercer o juízo de retratação para isentar o Município ao pagamento das custas.

4.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

Sentença parcialmente reformada para isentar o Ente Municipal do pagamento das custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA,
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (ID. 1850783), que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com efeito, no julgamento da apelação cível interposta, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, proferiu decisão colegiada, por maioria dos votos, no sentido de conhecer do recurso de interposto e dar parcial provimento, mantendo a condenação da municipalidade em custas processuais (id. 2089521).

Por sua vez, o Ente Municipal interpôs recurso de Embargos de Declaração, o qual teve negado seu provimento (id. 3272413).

Em seguida, a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
interpôs
recurso especial
no id. 3621583, com contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA no id. 3941231.

Do mesmo modo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
também interpôs
recurso especial
no id. 3941233, com contrarrazões da COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES) no id. 4933303.

Outrossim, foi interposto
recurso extraordinário
no id. 3941335 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com contrarrazões no id. 4933307.

Após, a Vice-Presidência do TJES proferiu decisão, id. 6417738, diante da aparente contrariedade entre o
decisum
impugnado e a questão submetida ao regime da repercussão geral nº 1.107.543/SP - TEMA 202, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 202).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais (ID. 1850783), que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com efeito, no julgamento da apelação cível interposta, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, proferiu decisão colegiada, por maioria dos votos, no sentido de conhecer do recurso de interposto e dar parcial provimento, mantendo a condenação da municipalidade em custas processuais (id. 2089521).

Por sua vez, o Ente Municipal interpôs recurso de Embargos de Declaração, o qual teve negado seu provimento (id. 3272413).

Em seguida, a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
interpôs
recurso especial
no id. 3621583, com contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA no id. 3941231.

Do mesmo modo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
também interpôs
recurso especial
no id. 3941233, com contrarrazões da COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES) no id. 4933303.

Outrossim, foi interposto
recurso extraordinário
no id. 3941335 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com contrarrazões no id. 4933307.

Após, a Vice-Presidência do TJES proferiu decisão, id. 6417738, diante da aparente contrariedade entre o
decisum
impugnado e a questão submetida ao regime da repercussão geral nº 1.107.543/SP - TEMA 202 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 202).

De início, adianto que o juízo de retratação cingirá apenas sobre o objeto do recurso especial interposto pelo Município de Vitória, notadamente
sobre a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em custas processuais
. Pois bem.

Como pôde ser observado no acórdão impugnado, foi-se adotado o posicionamento de que é devido o pagamento das custas processuais pelo Ente Municipal, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 9.974/2013 não isenta os Municípios do pagamento de custas.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 202 tese no sentido de que

"O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final", que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes:

AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.

Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Nesse contexto, vale destacar que no no respectivo acórdão, restou expressamente consignado que: “
(...) 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.
" (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).(REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 24/3/10).”

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” e, considerando o posicionamento desta C. Câmara em casos análogos, não há outro entendimento senão o de exercer o juízo de retratação para isentar o Município ao pagamento das custas, vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS –
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS
– NATUREZA JURÍDICA DE TAXA JUDICIÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO. 1 – Determinou a Vice-Presidência desta Corte o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema Repetitivo 202.
2 – O Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual. 3 – Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado para dar parcial provimento ao recurso de Município de Vitória.
(TJ-ES, AC: 5000280-14.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 17/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO DA NORMA MANTIDA NO REsp 1.107.543/SP. ACÓRDÃO REFORMADO. 1 - Com a conclusão do Recurso Especial nº 1107543/SP, tema 202, submetido à Repercussão Geral, o Eminente Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, constatando aparente divergência entre a decisão proferida por esta Quarta Câmara e a tese jurídica firmada pelo STJ, determinou o retorno dos autos para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, na forma disposta no art. 1040, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 2 - A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.
3 - Nesse sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.. 4 - Acórdão reformado para DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, isentando o Município do pagamento de custas processuais.
(TJ-ES, AC: 5001997-66.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de Julgamento: 02/10/2023).

Dessa forma, a decisão objurgada se mostra claramente em desacordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, assim como em relação à orientação deste E. Tribunal de Justiça, de modo que, sem delongas, impõe-se exercer o juízo de retratação para o fim de isentar o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida, à luz do entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença guerreada, de modo a afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar